Tribunal: TJSP
Processo: 2329025-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Impugnação de crédito – Crédito garantido fiduciariamente – Extraconcursalidade - Art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05 - Distinção entre créditos performados e a performar descabida – Desnecessidade de registro do contrato de cessão fiduciária de créditos - Constituição da propriedade fiduciária que ocorre quando da contratação - Registro exigido pelo art. 1361, §1o, do

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Impugnação de crédito – Crédito garantido fiduciariamente – Extraconcursalidade - Art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05 - Distinção entre créditos performados e a performar descabida – Desnecessidade de registro do contrato de cessão fiduciária de créditos - Constituição da propriedade fiduciária que ocorre quando da contratação - Registro exigido pelo art. 1361, §1o, do Código Civil apenas e exclusivamente para os casos de contrato de alienação fiduciária de coisa móvel infungível – Inexistência de exigência legal de especificação dos títulos a serem excutidos em garantia no momento da emissão das cédulas de crédito bancário - Títulos que apenas representam o objeto da garantia, que é o crédito a performar, e normalmente nem existem na data da contratação - Precedentes da Corte Superior e deste Tribunal - Garantia que cobre até 100% da dívida – Verificação do valor das garantias desnecessária - Previsão contratual que seria feita por "extratos demonstrativos, avisos de lançamento e os avisos de cobrança expedidos pelo BANCO", podendo ser contestados no prazo de 10 dias contados da emissão - Perícia reclamada desnecessária - Recurso desprovido.